Tribunal: TJMT
Processo: 0008824-22.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008824-22.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PATRICIO PEREIRA - CPF: 103.057.931-87 (APELADO), WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), NILTON DE ARAUJO - CPF: 045.802.651-49 (APELADO), IDALICE CESAR DE REZENDE - CPF: 696.979.901-82 (APELADO), LUIZ ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 078.618.421-34 (APELADO), JOSE CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 043.715.421-15 (APELADO), MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA - CPF: 142.095.601-97 (APELADO), ESPÓLIO DE IVO BATISTELLA SOBRINHO registrado(a) civilmente como IVO BATISTELLA SOBRINHO - CPF: 046.698.357-34 (APELADO), ELIZA BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 785.366.001-44 (APELADO), JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA - CPF: 853.481.551-87 (APELADO), ELIAS PEDROSO DE BARROS - CPF: 137.892.011-20 (APELADO), NELIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 522.039.561-00 (APELADO), EDER SANTOS TELES - CPF: 815.881.781-53 (APELADO), MARIA CANTIDIA DA SILVA - CPF: 048.318.101-34 (APELADO), ANTONIO MINORELLO - CPF: 405.148.548-04 (APELADO), HENRIQUE MATIAS DE OLIVEIRA - CPF: 061.465.621-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ELIAS BERNARDO SOUZA registrado(a) civilmente como ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), MAYALU ROMERO OBICI - CPF: 798.687.461-91 (APELADO), JERCY CORREA GALVAO - CPF: 034.830.291-68 (APELADO), JANE BARBOSA GALVAO DE CARVALHO - CPF: 630.695.711-15 (APELADO), JUVANEIDE VIVEIROS DE NOVAES - CPF: 328.814.101-97 (APELADO), MARA LUCIA CHMIELESKI - CPF: 545.487.051-04 (APELADO), OMAR ANTONIO CHMIELESKI - CPF: 604.035.191-87 (APELADO), VIOLAR CHMIELESKI - CPF: 353.891.251-34 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA - CPF: 136.950.977-44 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença de extinção e expedição de alvará nos autos do Cumprimento de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou os argumentos do Recurso de Apelação, afastando as teses arguidas.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reabertura de debate sobre questões já analisadas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 260427670, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante e manteve a sentença de extinção do processo e expedição de alvará nos autos do Cumprimento de Sentença.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de obscuridade e erro de premissa no acórdão embargado, argumentando que: 1) ignorou-se a ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação, antes da penhora realizada via Sisbajud; 2) houve erro ao considerar preclusa a discussão sobre o excesso de execução, pois os cálculos homologados possuem erros graves e deveriam ser revistos; e, 3) desconsiderou-se que algumas matérias não se sujeitam à preclusão, como a correta aplicação dos índices de correção monetária e a forma de incidência dos juros moratórios. Nesses termos, requer o provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados e permitir a apreciação das irregularidades apontadas nos cálculos
(id. 264482752)
.

Em
contrarrazões, os embargados
JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA e OUTROS

pugnam pela rejeição dos embargos
(id. 265271257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e erro de premissa no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação antes da penhora realizada via Sisbajud, ao excesso de execução diante dos erros constantes nos cálculos homologados e a correta aplicação dos índices de correção monetária e incidência dos juros moratórios.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em apreço, não se constata a presença de qualquer dos vícios alegados pelo embargante. O acórdão embargado examinou expressamente a questão, esclarecendo que a intimação para cumprimento voluntário da obrigação ocorreu ainda em 2015, quando foram homologados os primeiros cálculos elaborados pela contadoria judicial. Além disso, ficou devidamente fundamentado que, ao deixar transcorrer o prazo para impugnar a homologação dos cálculos sem interpor o recurso cabível, o embargante perdeu a oportunidade de questioná-los, configurando-se a preclusão, o que inviabiliza a rediscussão da matéria nesta fase processual.

Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, entendeu-se que os cálculos homologados observaram fielmente os parâmetros do título executivo e foram conduzidos de maneira regular e em conformidade com as determinações judiciais. Assim, a tentativa de reabrir o debate sobre o mérito da decisão, sob o pretexto de sanar uma suposta omissão ou contradição, extravasa os limites dos embargos de declaração, cuja finalidade se restringe à correção de vícios que comprometam a clareza ou integridade do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025